Tribunal: TJDFT
Processo: 0738723-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO ROBERTO DOS REIS DE SOUZA (registrado civilmente como: ANA BEATRIZ DOS REIS DE SOUZA, Res. 270/2018 CNJ), em face à decisão da Vara Cível do Guará que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de QUALLITY PRO SAÚDE ASSITÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. O autor alegou ser beneficiário de plano de saúde contratado junto à requerida. Foi diagnosticado com transtorno de ansiedade e dermatite atópica. Em virtude de não obter eficácia com outros tratamentos, o médico assistente prescreveu o uso de Cannabidiol Golden CBD Plus 6000mg (200 mg/ml) para uso contínuo e intermitente. No entanto, a operadora de planos de saúde recusou o fornecimento do fármaco e sob o pálio de que não haveria cobertura contratual. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para determinar “que a Requerida autorize, imediatamente, o fornecimento/custeio/compra do medicamento da marca “CANABIDIOL GOLDEN CBD PLUS 6.000MG 200MG/ML – 24 FRASCOS”, prescrito pelo médico, nos termos do relatório médico acostado, assegurando o fornecimento pelo tempo determinado pelo médico especialista”. O pedido foi indeferido posto que não configurada a urgência que justificasse o diferimento do contraditório. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da peça vestibular. Argumentou que estão presentes os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106) e a urgência do tratamento decorre da gravidade da doença. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, provimento do recurso ratificando o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “ANA BEATRIZ DOS REIS DE SOUZA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência consistente em determinar que "a Requerida autorize, imediatamente, o fornecimento/custeio/compra do medicamento da marca “CANABIDIOL GOLDEN CBD PLUS 6.000MG 200MG/ML – 24 FRASCOS”, prescrito pelo médico, nos termos do relatório médico acostado, assegurando o fornecimento pelo tempo determinado pelo médico especialista" (ID: 168381711, p. 13, item "b"). Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de moléstia que a acomete (Ansiedade - CID 10 F41.1), foi-lhe prescrito medicamento, com recusa expressa da ré, sob a justificativa de ausência de cobertura contratual, motivo pelo qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 168381712 a ID: 168381724. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão pode ser objeto de ulterior reapreciação. Anote-se. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido do perigo de dano, à míngua de urgência destacada no relatório médico encartado nos autos (ID: 168381717, p. 2). A propósito do tema, confira-se o r. acórdão-paradigma editado pelo e. TJDFT em caso parelho: (...) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme bem consignou o juízo de origem, do exame dos autos não se verifica urgência que justifique o diferimento do contraditório. O próprio relatório firmado pelo médico assistente e no qual justificou a prescrição do medicamente não menciona qualquer urgência ou necessidade de pronto fornecimento. Ademais, trata-se de fármaco de custo elevado, orçado em R$39.410,00, conforme orçamento anexado pelo próprio autor. Nesse passo e considerada a situação econômica do requerente, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, pode-se deduzir que a eventual concessão da tutela provisória teria caráter satisfativo, o que encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Quanto ao mais, importa salientar que o Tema 106 dos recursos refere-se aos requisitos para a obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde – SUS, situação diversa do caso ora em debate. Os planos de saúde são regidos pela Lei 9.656/98 e regulamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que definem as regras básicas de cobertura. Por sua vez, conforme art. 10o, VI, da Lei 9.656/98, o fornecimento de medicamentos importados e não nacionalizados, bem como para tratamento domiciliar não constitui cobertura obrigatória dos planos de saúde: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (Grifei) Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legalidade da exclusão da cobertura pelos planos de saúde dos medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, para serem ministrados fora da unidade de saúde, salvo antineoplasicos orais, medicação assistida (homecare) e aqueles incluídos nos rol da ANS: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021). 4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. 5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova. 6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN no 310/2012 da ANS. 7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.692.938/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021.) Não menos importante é o Tema 990/STJ, cuja tese fixada é de desobrigar os planos de saúde de fornecerem medicamentos sem registro na ANVISA: RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. 1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei no 6.437/76. Incidência da Recomendação no 31/2010 do CNJ e dos Enunciados no 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. 3. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do NCPC. (REsp n. 1.726.563/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 8/11/2018, REPDJe de 3/12/2018, DJe de 26/11/2018.) Evidentemente que a superação desse precedente exige maiores informações e elementos de convencimento, o que se mostra impossível de ser alcançado em sede de cognição sumária e para fim de concessão de liminar monocraticamente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator